Tribunal: STF
Processo: RE 1556845
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-Difal. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-DIFAL após a vigência da LC 190/2022 para autorizar a cobrança da exação pelo Distrito Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é válida a Lei Distrital nº 1.254/96, com redação dada pela Lei nº 5.546/2015, não tendo, contudo, produzido efeitos até a edição de lei complementar sobre o assunto, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno conhecido e não provido.